Tribunal: CARF
Processo: 12448.728090/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728090/2011-98
ACÓRDÃO
2001-007.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DO SOCORRO SALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728090/2011-98
2

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/SPO, vide
documento de fls. 44/49, que manteve na íntegra o lançamento que se encontra devidamente
consubstanciado na Notificação de Lançamento que se encontra às fls. 7/10.
Inconformada com a respeitável decisão da autoridade da primeira instância e cuja
ciência tomou em data de 12/06/2015, vide documento de fls. 50, em data de 06/07/2015
protocolou o presente recurso voluntário onde alega em apertada síntese que existe um RE
614.406, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJE; 27/11/2014, em repercussão geral, que teria
decidido que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser recolhido (sic) pelo regime de
competência.
Colaciona ainda excerto de um julgado da sétima turma do TR1 e que entende
agasalhar a sua pretensão recursal.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
O litígio consubstanciado no recurso voluntário ora sendo analisado recai sobre a
questão dos rendimentos recebidos pelo recorrente pagos a título de pensão relativamente
durante o ano-calendário de 2009, no montante de R$ 183.101,10, conforme cópia da DIRF que se
encontra devidamente adunada às fls. 43, que seriam referentes ao período de 20 de junho de
1997 a 31 de dezembro de 2000.
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano-
calendário de 2009 da pagadoria do Exército Brasileiro estavam submetidos ao artigo 12 da Lei no
7.713/, de 1988.
Não obstante, como alegado pela recorrente, em 23.10.2014, no julgamento do RE
614.405/RS, o STF concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no tocante à
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.347 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728090/2011-98
3
sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543-B e 543-C do CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela recorrente no ano-
calendário de 2009, a título de pensão recebida acumuladamente, necessário se faz o recálculo do
tributo considerando a sistemática tributária da incidência do Imposto sobre a Renda pelo regime
tributário do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
com base na sistemática tributária do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original